Tribunal: TJMT
Processo: 0002535-19.2016.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002535-19.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO CESAR GONCALVES - CPF: 923.565.591-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURO CESAR ARRUDA DA SILVA - CPF: 537.945.401-15 (APELADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto Cezar Gonçalves em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse de imóvel urbano que move contra Mauro Cesar Arruda da Silva, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar rescindido o contrato verbal discutido e condenar o autor a restituir ao réu o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), recebido no ato da contratação, deixando de reintegrar o demandante na posse do imóvel, vez que a área pertence ao ente público municipal.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que embora o imóvel seja de propriedade do ente público municipal, a concessão de direito real de uso em beneficio do requerido somente foi possível em razão do exercício da posse decorrente do negócio jurídico discutido. Defende que diante da rescisão do contrato, o autor deve ser reintegrado na posse do imóvel, a fim de que possa regularizar a situação junto ao município. Pugna pela reforma da sentença, para que seja reintegrado na posse do imóvel.

O apelado, apesar de devidamente intimado (id. 174641160), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Roberto Cezar Gonçalves ajuizou ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse de imóvel urbano contra Mauro Cesar Arruda da Silva, aduzindo que as partes celebraram negócio jurídico consistente na permuta de um terreno urbano, com edificação de uma casa de alvenaria, situado na Rua Selmo Antônio Barbeiro, quadra 09, lote 03, em Comodoro/MT, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), pertencente ao autor, por uma porção de terras de 100ha, localizada na região do Vale do Guaporé, Km 65, naquele município, com valor estimado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mais uma camionete avaliada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e dois cheques de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, entregues pelo réu.

Firme em seu propósito, sustentou que na ocasião recebeu o veículo e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, o réu não cumpriu com a obrigação de transferir a posse da área rural. Afirmou que procurou solucionar o problema junto ao demandado, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a rescisão do contrato e a reintegração na posse do imóvel urbano.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar rescindido o contrato verbal discutido e condenar o autor a restituir ao réu o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), recebido no ato da contratação, deixando de reintegrar o demandante na posse do imóvel, vez que a área pertence ao ente público municipal.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que era o possuidor da área. Afirma que embora o bem seja de propriedade do ente público municipal, a concessão de direito real de uso em beneficio do requerido somente foi possível em razão do exercício da posse decorrente do negócio jurídico discutido. Defende que diante da rescisão do contrato, o autor deve ser reintegrado na posse do imóvel, a fim de que possa regularizar a situação junto ao município. Pugna pela reforma da sentença, para que seja reintegrado na posse do imóvel.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente, é de bom alvitre destacar que resta incontroverso nos autos a rescisão do contrato verbal discutido, mormente diante de qualquer insurgência das partes neste ponto, de modo que o cerne da controvérsia consiste em analisar o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal da posse do imóvel objeto da demanda.

Isso porque, o bem em questão pertence ao Município, e quando foi negociado pelo autor/apelante, sequer existia contrato ou concessão junto ao Poder Público, de modo que a posse era exercida de maneira precária pelo recorrente. Tal fato foi reiteradamente confirmado pelo apelante em suas razões recursais, restando demonstrada que a ocupação do imóvel por ele feita caracterizava-se como mera detenção.

Assim, conforme o disposto no art. 1.208, do C. Civil, “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância (...)
”.

De outro norte, o réu/apelado juntou nos autos o contrato de concessão com direito real de uso de imóvel público urbano n. 14/2015, relativo ao bem em litígio, com prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por igual período, se houver interesse público (id.
174641153, p. 44), demonstrando o exercício regular da posse.

Nesse sentido, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Porém não há que se falar em reintegração da parte autora na posse do terreno urbano, tendo em visa que tal propriedade é do ente público municipal que regularizou a posse do imóvel em favor do requerido em 29/01/2016, quando a posse era do requerido, sendo relevante mencionar que a presente inicial só foi proposta em 21/07/2016.

Ora, não faz sentido este juízo ter como provado que o autor vendeu um imóvel que não lhe pertencia e ao final determinar que tal imóvel lhe seja restituído.

Ressalto que o pedido feito pelo autor em suas alegações finais de que seja decretada a nulidade do "Contrato de Concessão com Direito Real de Uso de Imóvel Público Urbano nº 014/2015" é completamente impossível de ser apreciado neste momento, afinal o ente público não é parte nos autos. Consigno que em nenhum momento o autor se manifestou favorável ao pedido de denunciação à lide feito pela parte requerida.”
(id. 174641153, p. 102)

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o não cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, pelo apelado, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o mesmo não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, não havendo que se falar em reintegração na posse do imóvel.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0000367-62.2015.8.11.0019, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.08.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023